Tribunal: TJSP
Processo: 2147605-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento – Embargos rejeitados.